Tribunal: TJMT
Processo: 0013741-94.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013741-94.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS KULKKAMP - CPF: 007.337.521-79 (EMBARGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS
- OMISSÃO - INEXISTENTE – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – INDICE DE CORREÇÃO – ADEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF – TERMO INICIAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –- PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus. 2. Agravo interno não provido.” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1663981/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria – J. 14.10.2019 – DJe 17.10.2019)

Embora a sentença tenha aplicado o INPC, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947, determinou a aplicação do IPCA-E, motivo pelo qual merece prosperar a irresignação nesse ponto.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Embargos parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante.

A embargante aduz omissão do acórdão quanto ao índice de correção monetária, a fim de que seja aplicado o IPCA-E e quanto ao termo inicial da correção monetária a fim de que seja aplicado a data do arbitramento

Pugna ao final pelo acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Pois bem.

Embora a apelação não tenha submetido a questão ao tribunal, têm-se que apenas quanto aos índices utilizados, que os embargos merecem acolhimento, adequando-se à luz do TEMA 810 do STF.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião das leis federais:

“PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e
podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício
, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus. 2. Agravo interno não provido.” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1663981/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria – J. 14.10.2019 – DJe 17.10.2019). (grifo nosso)

Embora a sentença tenha aplicado o INPC, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947
, determinou a aplicação do IPCA-E, motivo pelo qual merece prosperar a irresignação nesse ponto.

No mais, quanto ao termo inicial da correção, não se verifica qualquer vício no julgado, uma vez que em se tratando de relação extracontratual, o termo inicial retroage ao evento danoso.

Desse modo, colhe-se na realidade que o verdadeiro intuito do referido argumento é a rediscussão da matéria, situação não admitida em sede de aclaratórios.

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido colhe-se precedentes deste Sodalício:

EMBARGOS
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA -
PRETENSÃO DE
REDISCUÇÃO
DA CAUSA COM INTENTO DE OBTENÇÃO DE EFEITOS ONFRINGENTES
- PEDIDO NÃO FORMULADO NA APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADOS. 1.
Não devem ser acolhidos os
embargos
de declaração, quando verificada a ausência de omissão ou obscuridade no acórdão.
2.[...]"É vedada a inovação de teses em
embargos
de declaração e, por tal razão, inexiste omissão em acórdão que julgou a apelação sem se pronunciar sobre matéria não arguida nas razões e contrarrazões de apelação. Os honorários sucumbenciais foram fixados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, consoante apreciação equitativa do juiz. Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os
embargos
de declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa. (ED 24902/2017, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)". 3.Aclaratórios rejeitados.
(N.U 0010753-09.2018.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - PRETEXO PARA EMBARGAR – INTUITO PROTELATÓRIO – ANÁLISE DA DEMANDA DE ACORDO COM QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS À SUA RESOLUÇÃO -
REDISCUÇÃO
DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja
Embargos
de Declaração. Este não é o objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições, obscuridades ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas que lhe forem trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 535 do CPC
. (N.U 0061625-67.2014.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 05/09/2014)

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
"o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos e os
ACOLHO PARCIALMENTE,
apenas para estabelecer o IPCA-E, como índice de correção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020